Tribunal: STF
Processo: RE 1359057
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 3):



    "APELAÇÃO CIVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE EX-SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL FALECIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO DA AUTORA PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUTARQUIA RÉ. LEI VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO EXSERVIDOR. SÚMULA 340 DO STJ. DIREITO A PARIDADE ENTRE OS PROVENTOS PAGOS AO SERVIDOR SE VIVO FOSSE. OS HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, §4º, II do NCPC. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE OFICIO E PROVIDO O RECURSO DE APELAÇAO." 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, pp. 9-10):



    “(...) quanto à correção monetária anterior à redação do artigo 1º-F dada pela Lei 11.960/09. Logo, deverá ser observado o índice previsto em tabela adotada pela E. Corregedoria Geral de Justiça do TJERJ, até o advento desta Lei. No período entre 30/06/2009 e 25/03/2015, a correção deverá ser realizada de acordo com a Lei Federal 11.960/2009. Após 25/03/2015, incidirá a correção pelo IPCA-E.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 810 de repercussão geral (eDOC 10). 



    O órgão de origem reformou o acórdão recorrido para aplicar o critério de correção dos consectários legais na forma estabelecida pelo Superior Tribunal Justiça, nestes termos (eDOC 11): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 1030, II, DO CPC/15). ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO DA TERCEIRA VICE PRESIDÊNCIA PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. JULGAMENTO EM DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECENTE DECISÃO DA REFERIDA CORTE SUPERIOR, PROFERIDA NO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.495.146 – MG, PUBLICADA NO DJE DE 02/03/2018) E QUE ESTABELECEU QUE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA SUJEITAM-SE À INCIDÊNCIA DO INPC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/2006, QUE INCLUIU O ART. 41-A NA LEI Nº 8.213/91, DEVENDO OS JUROS DE MORA INCIDIR SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009). ARESTO REFORMADO NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CPC, PARA APLICAR O CRITÉRIO DE CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA PELO STJ.”



    Após, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (eDOC 12).



    O Rioprevidência interpôs agravo interno sustentando violação ao entendimento firmado no julgamento do Tema 810 (eDOC 13).



    A Terceira Vice-Presidência admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 11, pp. 5-9):



    “In casu, reexaminando toda a hipótese fática, verifica-se que o acordão, divergiu do entendimento posteriormente consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme ressaltado pela 3ª Vice- Presidência desta Corte, por ocasião do julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 1.495.146 – MG) e que estabeleceu que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, devendo os juros de mora incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), restando, assim, afastada a modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, decisão essa que porta eficácia erga omnes e efeitos vinculantes (...).



    (...)



    (...) verifica-se, de fato, a divergência com o julgamento proferido por esta Corte de Justiça no que tange ao critério de correção dos consectários legais da condenação, devendo esta ser a única modificação a constar do decisum deste Colegiado, com a aplicação do modo de correção estabelecido pelo STJ para a espécie. Por esses motivos, exercendo o juízo de retratação previsto no inciso II, do artigo 1.030, do Novo Código de Processo Civil, voto pela reconsideração do julgamento acima mencionado, apenas para que seja aplicado o critério de correção dos consectários da condenação ("As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. "), na forma estabelecida pelo STJ. No mais, deve ser mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.”



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: 



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 



    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 



    Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Assim, diante do recente julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em que deixou de aplicar o IPCA-E como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária do valor em discussão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente